Tribunal: STF
Processo: RE 90651
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
Ação de alimentos fundada na Lei nº 883/49: filho adulterino.
Pretensão a alimentos provisionais previstos no art. 4º da Lei nº 5.478/68.
II- Sem a satisfação dos requisitos do art. 2º da Lei nº 5.478, ou seja "prova do parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor", ou a ocorrência do que dispõem seus parágrafos, descabe a concessão dos alimentos provisionais a que se refere o art. 4º.
III- Dissídio pretoriano comprovado. Recurso extraordinário conhecido e provido. Precedentes do STF (ERE 75.126 e RE 87.008).